Tribunal: TJBA
Processo: 8008113-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008113-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLITON DE JESUS SANTANA e outros (28)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, VIII, DO CDC E SÚMULA 33, DO STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008113-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WELLITON DE JESUS SANTANA e outros (28)
e como agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator